Tribunal: TJES
Processo: 0001323-97.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001323-97.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
–
CONTRATO BANCÁRIO
–
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA
–
ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO OPORTUNIZADA
–
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
DE ORIGEM
SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1061, fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2.
Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa.

3
.
Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário, pleiteando inclusive a produção de prova pericial.

4
.
Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo recorrido, este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica. Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

5.
Diante do cenário descrito, importa considerar que “configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

6.
Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de fls. 164/167, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais” que lhe move
ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
a
)
declarar a nulidade dos contratos n.º 558829839 e 562829827, firmados entre as partes litigantes;
b
)
determinar que a parte requerida suspenda, em definitivo, junto ao INSS, os descontos que vinham sendo realizados no benefício previdenciário do autor;
c)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais;
d)
condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 26.360,88 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), acrescida de atualização monetária e juros.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Na inicial o requerente/apelado alega, em suma, que é idoso aposentado por invalidez, e que em meados de 2017 tomou conhecimento de dois empréstimos firmados em seu nome junto ao Banco apelante, com parcelas mensais de R$ 386,64 e R$ 289,28, respectivamente.

Relata que os empréstimos possuem como forma de pagamento o desconto consignado em seu benefício de aposentadoria, em 72 (setenta e duas) parcelas, sendo que já foram realizados mais de 40 (quarenta) descontos, o que resulta em um valor de R$ 26.360,88.

Todavia, afirma desconhecer os referidos empréstimos, tendo inclusive procurado a Delegacia de Polícia Judiciária em 02/10/2017 para lavrar Boletim de Ocorrência (34061716). Segundo defende na peça de ingresso, as assinaturas apostas nos contratos não foram por ele firmadas.

Destaca, por fim, que buscou solucionar a contenda administrativamente, porém não logrou êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda objetivando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada, além da condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM. Juiz de primeira instância procedeu ao julgamento antecipado da lide, por entender dispensável a dilação probatória, concluindo que o Banco demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo autor, conforme preconiza a jurisprudência do STJ (Tema 1061). No mais, constatou diferença entre as assinaturas constantes dos contratos e aquela aposta no documento de identificação do requerente, julgando parcialmente procedente o feito para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples, e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Irresignado, o Banco requerido interpôs a apresente apelação, no bojo da qual alega, em síntese, que:
(I)
o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau deveria ter determinado a realização de perícia grafotécnica, que poderia elucidar se as assinaturas apostas nos contratos fluíram ou não do punho do apelado;
(II)
há nos autos comprovação de que a contratação foi regular, estando os contratos devidamente assinados e demonstrada a transferência bancária;
(III)
são devidos os descontos, diante da existência e regularidade da contratação pela apelada;
(IV)
não há que se falar em indenização por danos morais, pois o banco agiu no exercício regular de seu direito e não há nos autos que autorize o reconhecimento de que a apelada sofreu constrangimento, dor, vexame, afetação psicológica etc.;
(V)
subsidiariamente, o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido, pois é desproporcional à hipótese concretamente vivenciada;
(VI)
em caso de anulação dos contratos, não caberia apenas à apelante restituir o valor das parcelas cobradas, mas também à parte apelada restituir os valores que lhe foram repassados unicamente por força dos contratos objetos da ação.

Feitos esses esclarecimentos, ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1061, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Pelo que se depreende dos fundamentos que alicerçaram a aludida compreensão, restou devidamente advertido que:

“[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015)”.

Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC) - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
.

[...] aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia,
mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa.

Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário,
pleiteando inclusive a produção de prova pericial
.

Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo recorrido (fl. 69), este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica (fl. 157).

Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

Diante do cenário descrito, importa considerar que “configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

O entendimento aqui defendido foi perfilhado por este Órgão fracionário em recente julgado, relativo a caso assemelhado, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ. IV.
Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível 0018980-65.2020.8.08.0011 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 06/12/2023).

Há também julgados em idêntico sentido proferidos por outras Câmaras deste E. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura. 2. Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação. 3. Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação Cível n.º 0000379-78.2021.8.08.0042 – Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos – J. 10/07/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

Eminentes Pares,

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de fls. 164/167, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais” que lhe move
ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade dos contratos n.º 558829839 e 562829827, firmados entre as partes litigantes; b) determinar que a parte requerida suspenda, em definitivo, junto ao INSS, os descontos que vinham sendo realizados no benefício previdenciário do autor; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; d) condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 26.360,88 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), acrescida de atualização monetária e juros.

Em suas razões recursais, o Banco requerido interpôs a presente apelação, no bojo da qual alega, em síntese, que:
(I)
o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, pois o magistrado de primeiro grau deveria ter determinado a realização de perícia grafotécnica, que poderia elucidar se as assinaturas apostas nos contratos fluíram ou não do punho do apelado;
(II)
há nos autos comprovação de que a contratação foi regular, estando os contratos devidamente assinados e demonstrada a transferência bancária;
(III)
são devidos os descontos, diante da existência e regularidade da contratação pela apelada;
(IV)
não há que se falar em indenização por danos morais, pois o banco agiu no exercício regular de seu direito e não há nos autos que autorize o reconhecimento de que a apelada sofreu constrangimento, dor, vexame, afetação psicológica etc.;
(V)
subsidiariamente, o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido, pois é desproporcional à hipótese concretamente vivenciada;
(VI)
em caso de anulação dos contratos, não caberia apenas à apelante restituir o valor das parcelas cobradas, mas também à parte apelada restituir os valores que lhe foram repassados unicamente por força dos contratos objetos da ação.

Em sessão realizada no dia 06/02/2024, o eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, ao entender pela configuração do cerceamento de defesa no caso em tela, proferiu voto para conferir parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Recorrente e, por conseguinte, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória. Tal entendimento foi por mim acompanhado.

Na sequência, o Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA inaugurou divergência para rejeitar a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, fundamentando essencialmente que “o banco requerido/apelante não postulou pela produção de perícia grafotécnica no momento processual adequado” e que “pelo simples cotejar das assinaturas do requerente/apelado, inseridas em diversos documentos constantes do processo, é possível identificar a falsidade daquelas apostas nos contratos de empréstimo consignado (fls. - id 5399494), sendo desnecessária a realização de perícia técnica”.

Após atenta oitiva do voto divergente proferido pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, entendo ser pertinente tecer breves considerações acerca da questão em tela quanto à preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

De plano, convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito , desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Verifica-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Outrossim, é dever do magistrado analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.
Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

Nesse jaez, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado da lide, bem como não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa.

Ademais, de acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros.

Em que pese o voto de divergência capitaneado pelo eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA entender que “ pelo simples cotejar das assinaturas do requerente/apelado, inseridas em diversos documentos constantes do processo, é possível identificar a falsidade daquelas apostas nos contratos de empréstimo consignado”, ao analisar detidamente as assinaturas constantes nos autos, verifico que a diferença, em verdade, aparenta ser sutil.

Inclusive, pelo cotejo da assinatura constante na procuração de fl. 23 (p. 45 dos autos digitalizados), já é possível identificar uma diferença da assinatura constante no documento de fl. 22 (p. 43 dos autos digitalizados).

Nesse cenário, uma vez que o banco réu exibiu contrato supostamente assinado pela parte autora, tendo esta sustentado na inicial, de forma peremptória, que não contratou o empréstimo mencionado nos autos, bem como que as assinaturas apresentam divergências sutis, faz-se necessário comprovar, por demais meios, a legitimidade do negócio jurídico mencionado nos autos.

Assim, com as devidas vênias a entendimentos contrários, entendo que,
in casu,
ocorreu falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo
a quo
antes do julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a apreciação prévia de pedido de redistribuição de provas e dilação probatória, o que, por si só, enseja a quebra, em cadeia, do princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório ante a configuração de cerceamento de defesa.

Nessa senda, entendo ser imprescindível a manifestação do Juízo de Origem acerca das solicitações para produção de provas feitas pelas partes, não podendo elas restarem sem qualquer tipo de resposta jurisdicional, sendo essa uma questão de ordem pública, cuja inobservância configura cerceamento de defesa.

A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima.

Oportuno destacar o entendimento da Corte Superior acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que

preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Pelo entendimento jurisprudencial do STJ, é possível extrair que o direito à prova preclui a partir da intimação das partes para manifestarem acerca de eventuais provas que pretendem produzir.

Como já salientado, considerando os fatos apresentados e que ainda paira controvérsia acerca da assinatura lançada no contrato juntado aos autos, reputo como necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, sendo a prova pericial imprescindível em função da natureza técnica da demanda. Saliento que, se para o deslinde da controvérsia é tecnicamente útil e necessária a produção de prova pericial e, negar tal possibilidade, afronta a ampla defesa.

Portanto, nesta oportunidade, sendo despiciendas outras considerações,
reitero

o acolhimento do voto de relatoria
do eminente
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001323-97.2019.8.08.0059

APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADO:
ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O D E V I S T A

(DIVERGÊNCIA)

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
interpôs este recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nesta ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES
, julgou procedente em parte os pedidos autorais para i
)
declarar a nulidade dos contratos n.º 558829839 e 562829827, firmados entre as partes litigantes; ii
)
determinar que a parte requerida suspenda, em definitivo, junto ao INSS, os descontos que vinham sendo realizados no benefício previdenciário do autor; iii
)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; iv
)
condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 26.360,88 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), acrescida de atualização monetária e juros.

Em razões recursais, o banco apelante arguiu a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que não oportunizado às partes a manifestação quanto a necessidade de realização de audiência de instrução.

O e. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, ao analisar o recurso de apelação interposto pelo

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
acolheu a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória.

Por oportuno transcrevo os fundamentos exarados no voto de relatoria:

“Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo consignado com Banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário,
pleiteando inclusive a produção de prova pericial
.

Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o Contrato supostamente assinado pelo recorrido (fl. 69), este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica (fl. 157).

Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

Diante do cenário descrito, importa considerar que “configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte Ré a produção de prova em sentido contrário.

Na hipótese, conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.”

Pois bem. Após exame cuidadoso, ouso divergir do entendimento firmado pelo e. relator, e explico.

Na origem,
ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES
, apelado, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, apelante, objetivando a declaração de inexistência de débito, contratos n.º 558829839 e 562829827, a devolução dos valores indevidamente descontados dos seus proventos e indenização por danos de ordem moral.

Afirma em sede de
exordial
que desconhece os empréstimos contraídos perante o banco requerido, ora apelante, bem como que “
as assinaturas apontadas nas Propostas de Abertura de Limite de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento NÃO foram efetivamente assinadas pelo REQUERENTE
” (fl. 08 – id 5399494).

Devidamente citado, o banco requerido/apelante defendeu i) a regularidade da contratação dos empréstimos consignados; ii) que o requerente recebeu em conta bancária de sua titularidade o valor de R$ 16.487,84 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente aos empréstimos contratados, valor este que não foi devolvido ao banco ou consignado em juízo; iii) compete ao requerente comprovar por meio de extrato bancário que não recebeu os valores contratados de forma supostamente irregular; e iv) inexistência de danos morais indenizáveis.

Por conseguinte, sobreveio a sentença recorrida de forma que julgou antecipadamente o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

Irresignado, o banco apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sustenta, em síntese, que o magistrado singular não procedeu a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, sendo, no caso, imperiosa a necessidade de depoimento pessoal da parte autora para esclarecer os pontos controvertidos.

Afirmou, ainda, que não poderia o magistrado sentenciante concluir pela falsidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado objetos da presente demanda sem a realização de perícia grafotécnica, que poderia ter sido realizada até mesmo de ofício pelo Juízo competente.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado singular procedeu o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art. 355, inciso I, do CPC,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Consoante se extrai dos fundamentos da sentença recorrida o magistrado sentenciante entendeu presentes todos os elementos necessários ao seu convencimento, tornando-se totalmente dispensável a produção de outras provas.

Assim, em que pese a arguição de cerceamento de defesa, entendo que não padece de qualquer nulidade a sentença objeto do presente recurso de apelação.

Relativamente ao depoimento pessoal da parte autora, o qual fora requerido em sede de contestação, visando a comprovação de que os créditos referentes aos contratos nº 540307218 e 246509093 foram efetivamente depositados em conta bancária de titularidade do requerente/apelado, a mesma não se faz necessária, já que em réplica o apelado consignou que “
não nega ao direito do Requerido em reaver os valores depositados, os quais devem ser deduzidos da quantia já descontada do seu provento de aposentadoria por invalidez, sendo restituído de eventual valor pago a maior
” (fl. 158 – id 5399494).

Quanto a perícia grafotécnica, coaduno com o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que pelo simples cotejar das assinaturas do requerente/apelado, inseridas em diversos documentos constantes do processo, é possível identificar a falsidade daquelas apostas nos contratos de empréstimo consignado (fls. - id 5399494), sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça ao analisar casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FRAUDE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE FORNECER SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição financeira, fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, eis que deve fornecer segurança na prestação de seus serviços, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando esta não envidou esforços operacionais, a fim de evitar a burla ao sistema.

2.
A falsificação grosseira, isto é, a que pode ser percebida da simples confrontação entre de assinaturas, pode ser prontamente declarada, sem o arrimo da prova pericial
.

3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido. 4. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial.

(TJES – Apelação Cível 0015358-03.2016.8.08.0048 – Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – Quarta Câmara Cível – Dj. 13.12.2023
)

RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO DE DELMYR JOSE COSTA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO SOBRE PROVENTOS. FRAUDE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE DELMYR JOSE COSTA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão do apelo de DELMYR JOSE COSTA rejeitada.

2.
O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.
As provas reclamadas pelo consumidor (perícia grafotécnica/depoimento pessoal), considerado o teor do comando sentencial – qual seja, declaração de inexistência dos contratos que justificariam os descontos –, revelam-se, em verdade, desnecessárias, não havendo razão em retroceder o tramitar processual para contemplar a sua produção
. À mesma conclusão serve invocar a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do tema repetitivo 106, já que não se desincumbiu a financeira do ônus probatório que lhe cabia
.

3. O julgador de origem, ao prolatar a sentença, concluiu, de um lado, pela inexistência de relação jurídica entre as partes, anulando os contratos de empréstimo consignado sobre benefício previdenciário objeto da demanda; de outro, à luz dos comprovantes de depósito acostados, asseverou que a parte consumidora recebeu os valores e usufruiu deles.

4. A responsabilização civil não pode ser imputada em desfavor da parte demandada, à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois sequer houve o apontamento casuístico da lesão subjetiva alegadamente ocorrida, não se tendo aferido circunstâncias agravantes aptas a subsidiar a condenação pretendida.

5. A repetição em dobro há de ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, cujos efeitos restaram modulados. 6. Recurso de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. conhecido e desprovido. Recurso de DELMYR JOSE COSTA conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível 5002165-59.2021.8.08.0014 – Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Terceira Câmara Cível – Dj. 27.11.2023)

Outrossim, uma vez arguida pelo requerente, na qualidade de consumidor, a falsidade da assinatura aposta no contrato bancário constante do processo é ônus da instituição financeira requerida provar a sua autenticidade através de perícia grafotécnica, oportunamente requerida nos autos.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp. 1846649/MA (Tema 1061), sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036, CPC):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.
"

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No caso em análise, o banco requerido/apelante não postulou pela produção de perícia grafotécnica no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da respectiva peça de defesa, limitando-se a afirmar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e a similitude das assinaturas neles apostas com aquelas constantes dos documentos de identificação pessoal do requerente/apelado.

Dito isto, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, vez que os documentos constantes nos autos eram suficientes para delineá-lo por completo, assim como entendeu o magistrado
a quo
.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PROJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
A reversão do entendimento acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Inviável, em sede de recurso especial, modificar o acórdão recorrido que entendeu não caracterizado o dano moral, porquanto não evidenciada a ofensa à imagem e aos atributos imateriais de que é dotada a agravante, tendo em vista que a análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado, nesta instância, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 269.509/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática
e à incidência da Súmula 07/STJ" (AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

2. No presente caso, a Corte local concluiu pela desnecessidade de prova pericial ante a suficiência das provas apresentadas nos autos.

Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental de fls. 1.196-1.201 interposto por Marcelo Genovese Soares não provido.

(AgRg no AREsp 592.202/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza, para divergir do voto de relatoria e
REJEITAR a preliminar de nulidade de sentença
, por cerceamento de defesa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

1
FARIAS, Cristiano Chaves. Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001323-97.2019.8.08.0059

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES

JUIZ: DR.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores, a demanda movida por ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES tratou de contratos de empréstimo que aduziu não ter firmado junto à instituição bancária ora recorrente, sofrendo indevidos descontos a título de parcelas de pagamento sobre seu benefício previdenciário.

O comando sentencial combatido via apelação acolheu parcialmente seus pedidos, declarando nulos os contratos nº 558829839 e 562829827, além de impor condenações em desfavor do apelante (R$5.000 como indenização por danos morais; R$26.360,88 como restituição pelos descontos).

O douto Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza concluiu pela anulação da sentença recorrida em razão de cerceamento de defesa verificado relativamente à parte ré, mesma posição adotada pelos Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Entendimento diverso externou o Des. Carlos Simões Fonseca, pois “não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, vez que os documentos constantes nos autos eram suficientes para delineá-lo por completo, assim como entendeu o magistrado
a quo”
. Rejeitou, nessa esteira, a arguição de nulidade em razão de cerceamento de defesa, mormente por ter verificado não haver similitude das assinaturas apostas nos contratos e aquelas dos documentos de identificação pessoal da parte autora.

A fim de conferir observância ao artigo 942 do CPC fez-se a conclusão dos autos e, após analisá-los, concluí, na esteira do voto de relatoria, pela cassação da sentença.

O exame atento dos atos processuais empreendidos revela que, tão logo ofertada contestação (fls. 57/67), acompanhada de diversos documentos, foi o autor intimado para réplica – ofertada às fls. 154/163 –, seguindo-se a prolação de sentença.

Como bem destacou a eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, “o Juízo
a quo
não anunciou previamente o julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização às partes de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa”.

Outrossim, a comparação entre todos os documentos presentes no processo assinados pelo autor (fls. 22, 73 e 100 – CNH; 23 – procuração; 24 – declaração de hipossuficiência; 47 – declaração de próprio punho; fls. 68/69 e 98/99 – contratos) demonstra não haver plena uniformidade entre as firmas lançadas, constatação que pode conduzir à conclusão pela falsificação controvertida ou ser explicada, segundo análise eventualmente declinada por
expert
, por variações inerentes à diferença de idade e destreza do subscritor, ao instrumento utilizado, ao suporte utilizado etc, carecendo, portanto, de escrutínio especializado, se assim vier a ser requerido e deferido pelo juízo de origem.

Pelas breves ponderações declinadas, acompanho o douto Relator, eis que igualmente conheço e provejo o recurso para cassar a sentença.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001323-97.2019.8.08.0059

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO:
ALEXANDRE AZEVEDO RODRIGUES.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

VOTO-VISTA

JULGAMENTO AMPLIADO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de
julgamento da apelação cível
interposta pelo Banco Itaú Consignados S. A. contra a respeitável sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais” proposta contra o apelante por Alexandre Azevedo Rodrigues, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: a) declarar a nulidade dos contratos nn. 558829839 e 562829827, firmados entre as partes litigantes; b) determinar que a parte requerida suspenda, em definitivo, junto ao INSS, os descontos que vinham sendo realizados no benefício previdenciário do autor; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais; d) condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 26.360,88 (vinte e seis mil trezentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), acrescida de atualização monetária e juros.

O
eminente
Relator Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza proferiu respeitável voto para dar parcial provimento ao recurso,
de modo a
“anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória”. A respeitável proposta de julgamento foi acompanhada pela ilustre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

O douto Desembargador Carlos Simões Fonseca inaugurou divergência e proferiu respeitável voto no sentido de “REJEITAR a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa”.

Tenho que a proposta de julgamento apresentada pelo eminente Desembargador Relator
Sérgio Ricardo de Souza
deve prevalecer.

Em padrão decisório qualificado o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou tese vinculante, sob o Tema 1061, no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

No caso, contudo, o que se constata é que foi realizado julgamento antecipado do mérito, não sendo oportunizada às partes a produção de provas.

Nessa ordem de ideias, tenho que o cerceamento do direito de defesa restou configurado. Como bem salientou o ilustre Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza “conquanto recaia sobre o Banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida”.

Posto isso,
acompanh
o
o
respeitável
voto proferido pelo douto Desembargador Relator
Sérgio Ricardo de Souza
.

É como voto.